Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FRANQUEAMENTO DA ENTRADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL. CASO CONCRETO. FLAGRANTE COMPROVADO. ABORDAGEM APÓS LANÇAMENTO DE PORÇÃO DE DROGA. ENDEREÇO INFORMADO DISCREPANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. FIRME RELATO DA TIA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. ART. 28, § 2o, LEI No 11.343/06. EVIDENTE DESTINAÇÃO ILÍCITA. TRÁFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Plenamente justificada a abordagem do acusado, quando configurada situação de flagrante delito em crime permanente, e constatada discrepância no endereço informado com o já registrado em sistema, correto o deslocamento até a residência do acusado para melhor esclarecimento dos fatos, quando, inclusive, a entrada foi livremente franqueada pela moradora, ato confirmado pela tia do réu tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo. Preliminar de nulidade da prova rejeitada.
3. Conforme o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
4. Verificada a variada natureza e relevante quantidade, aliada às circunstâncias da apreensão, envolvendo uma balança de precisão, e a reincidência específica, evidente a destinação ilícita da droga, não havendo que se falar em desclassificação.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.